Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724648-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEMIMA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DÉBORA GEMINA SILVA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0712172-38.2022.8.07.0018, impetrado pela ora agravante em desfavor da Diretora Geral do CEBRASPE, visando a anular ato administrativo que a excluiu do concurso público referente ao cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal, eis que considerada inapta na fase de avaliação médica, indeferiu o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 37635589). Contrarrazões no ID 39146750. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 37966728. Compulsando os autos de origem, verificou-se ter sido proferida sentença, denegando a segurança. Instada a se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, a agravante quedou-se inerte. O Distrito Federal, terceiro interessado, requereu a extinção do feito, ante a perda do objeto (ID 39380964). Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora